Tribunal: TJES
Processo: 5003457-26.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003457-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDA GUILHERMINO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003457-26.2024.8.08.0030

RECORRENTE: IVANILDA GUILHERMINO

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVANILDA GUILHERMINO
em face de
FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
aduzindo a requerente ter firmado a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 56733210, junto ao requerido, com taxa de juros de 25,77% a/m e 1.466,32% a/a, superando em muito a média do mercado. Busca, assim, a revisão dos juros aplicados para que sejam reduzidos à média divulgada pelo BACEN, devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 8667049), a requerida sustenta que trabalha concedendo empréstimos a clientes detentores de situação financeira muitas vezes desfavorável, de alto risco de inadimplemento, motivo pelo qual as taxas de juros são maiores.

A sentença (ID 8667058) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para:

DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante e da contratação do seguro prestamista, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos, com sua variação máxima de uma vez e meia (9,48% a.m. e 211,51% a.a.);

DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva, de forma simples, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual).

Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8667060), questionando a taxa de juros fixada em sentença, a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos a maior, além dos danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8667065), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do consumidor o reajuste de prestações desproporcionais ou que as tornem excessivamente onerosas. Confira-se:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Com efeito, a instituição financeira recorrida cobrou juros muito acima do dobro da média de mercado, o que, por si só, demonstra a abusividade e a desvantagem manifestamente excessiva a que foi exposto o consumidor. E esclareço – taxa média de juros divulgada pelo BACEN foi de 5,11% a/m e 81,94% a/a, sendo que em contrato os valores foram de
25,77% a/m e 1.466,32% a/a
(ID 8667038).

Nesse diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado também tem coibido a aplicação de taxas de juros abusivas em contratos bancários, limitando-as à taxa média praticada pelo mercado, segundo tabela estipulada pelo BACEN.

Colaciono julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - TABELA PRICE - CAPITALIZAÇÃO JUROS - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA DE MERCADO - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3-
É possível a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, nos contratos firmados pelas instituições financeiras, e comprovada a abusividade da taxa pactuada entre as partes, faz-se possível a limitação do percentual dos juros remuneratórios ao índice médio praticado pelo mercado segundo a tabela estipulada pelo Banco Central
(AgRg no Ag 996.936/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01?12?2009, DJe 14?12?2009). 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Civel, 47100078584, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2011, Data da Publicação no Diário: 08/12/2011).

No entanto, divergindo do magistrado de piso, entendo que o novo valor a ser fixado a título de juros não deve ser correspondente a uma vez e meia da taxa média, mas sim ser equivalente à mesma. Em consulta ao site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, observo que a taxa média mensal para crédito pessoal não consignado foi de 5,11% para o período em que foi firmado o contrato, no entanto, considerando que a autora pleiteia sua fixação em 5,47% a/m, em atenção ao princípio da adstrição ao pedido, entendo pertinente acolher o pedido desta forma, fixando os juros para o contrato em discussão no patamar de 5,47% a/m e 81,94% a/a.

Outro ponto de questionamento se refere à devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Sabe-se que as instituições financeiras permanecem realizando cobranças excessivas, conduta esta que fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem exagerada. Pelo exposto, divirjo do posicionamento do magistrado de piso e entendo que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro.

Por fim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela autora tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que esta tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos o julgado apresentado pelo juízo de piso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, determinando que no contrato
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 56733210 sejam aplicados juros
no patamar de 5,47% a/m e 81,94% a/a, bem como a restituição dos valores ocorra em dobro. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)